Tribunal: TJMT
Processo: 1059321-89.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059321-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAQUINA QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 651.388.301-63 (RECORRENTE), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1126-39 (RECORRIDO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1059321-89.2025.8.11.0001.

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:

JOAQUINA QUEIROZ DE SOUZA
.

Recorridos:
VIA VAREJO S/A E BANCO BRADESCARD S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 09/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ANTECIPAÇÃO DE PARCELAS. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais. A autora alegou ter realizado a quitação antecipada das parcelas remanescentes de compra parcelada em cartão de crédito, mas sustentou que, mesmo após o pagamento, continuou a receber cobranças e teve seu nome inscrito em cadastro restritivo de crédito.

As reclamadas afirmaram que o pagamento efetuado não correspondeu ao valor total do débito e que inexistiu ato ilícito ou dano indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço das rés, em razão da manutenção de cobrança e negativação do nome da consumidora após alegado pagamento de antecipação das parcelas do cartão de crédito, bem como se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor e ao regime de responsabilidade civil objetiva.

Os documentos apresentados pela própria autora demonstram que a fatura referente à antecipação das parcelas indicava valor total de R$ 1.567,26, enquanto o comprovante de pagamento juntado aos autos comprova a quitação de apenas R$ 1.281,24, evidenciando a existência de saldo remanescente.

A ausência de comprovação do pagamento integral do débito afasta a pretensão de declaração de inexistência da dívida e legitima a cobrança do valor ainda devido.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não ocorre de forma automática, exigindo a demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

Não demonstrada conduta ilícita das demandadas, tampouco falha na prestação do serviço, inexistem os pressupostos da responsabilidade civil capazes de justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação de pagamento parcial de fatura decorrente de antecipação de parcelas de cartão de crédito não afasta a existência de saldo devedor nem caracteriza falha na prestação do serviço.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, devendo ser analisada à luz da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.

A inexistência de conduta ilícita do fornecedor afasta a configuração de dano moral indenizável decorrente de cobrança ou negativação fundada em débito não integralmente quitado.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 98, §3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09.12.2020, DJE 16.12.2020.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 336872889, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta:

1.

Existência de falha na prestação dos serviços;

2.

Manutenção indevida da negativação – pagamento efetuado;

3.

Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Os recorridos, nos IDs 336872895/336872896, apresentaram contrarrazões refutando os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante efetuou compra parcelada no seu cartão de crédito junto à reclamada Via Varejo (Casas Bahia), em
24
(vinte e quatro) parcelas fixas no valor de
R$ 228,11 (duzentos e vinte e oito reais e onze centavos)
cada, efetuando o pagamento da 12a parcela em fevereiro de 2024.

Afirma, ainda, que, em
março de 2024
, solicitou junto à 1a reclamada a antecipação das parcelas remanescentes, ocasião em que foi gerado boleto no valor total de
R$ 1.567,26 (mil quinhentos e sessenta e sete e vinte e seis centavos),
o qual foi pago antecipadamente em
07/03/2024,
no valor de R$ 1.281,24
, conforme documentos de ID 336872856, págs. 1/3
.

No entanto, apesar de ter realizado o pagamento, afirma que passou a receber cobranças relativas à suposta inadimplência de valores remanescentes, além de ter seu nome incluído indevidamente nos cadastros restritivos de crédito, no valor de R$ 287,15, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

Aduz, ainda, que teve seu cartão de crédito cancelado, em razão da alegada inadimplência, razão pela qual registrou reclamação administrativa junto ao Procon, sem êxito.

A demandada VIA VAREJO (GRUPO CASAS BAHIA S.A.) alega que as cobranças decorrem da relação jurídica mantida entre a reclamante e a instituição financeira emissora do cartão de crédito. Sustenta, ainda, que os fatos narrados pela reclamante configuram mero aborrecimento decorrente da relação de consumo, não sendo suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

O reclamado BANCO BRADESCARD S.A. afirma que inexiste comprovação de dano ou de ato ilícito, sustentando não estarem presentes os requisitos da responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de indenizar.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e
julgou improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou:

(...)

Alega a autora que celebrou com as rés contrato de cartão de crédito e que, após negociação em loja física, efetuou a quitação antecipada do saldo remanescente da dívida, no valor de R$ 1.281,24, conforme comprovante de pagamento datado de 07/03/2024. Todavia, mesmo após o pagamento, continuou a ser cobrada e teve seu nome indevidamente negativado, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Cumpre mencionar, que da análise dos documentos acostados aos autos – Id. 205828587, observa-se que:
A fatura emitida pela instituição financeira (Banco Bradescard) indica
valor total de R$ 1.567,26
; o comprovante de pagamento apresentado pela autora comprova o desembolso de
R$ 1.281,24.

Assim, resta evidente que o valor pago pela requerente não correspondeu ao total devido, permanecendo
saldo em aberto de R$ 286,02
.

(...)”

A controvérsia insere-se em relação de consumo, submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, no qual prevalece a responsabilidade civil objetiva, fundada na teoria do risco da atividade econômica, bem como a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Da análise do contexto fático-probatório existente nos autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma.

Com efeito, verifica-se, a partir dos documentos anexados à inicial pela autora (ID 336872856, págs. 1/3), que a fatura com vencimento em 08/03/2024, na qual consta a antecipação das parcelas 13 a 24, apresenta o valor total de
R$ 1.567,26 (mil quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos).

No entanto,

o comprovante de pagamento demonstra a quitação do montante de
R$ 1.281,24, em 07/03/2024,
evidenciando saldo remanescente de R$ 286,02 (duzentos e oitenta e seis reais e dois centavos).

Desse modo, não
havendo demonstração de pagamento integral do débito, não há que se falar em declaração de inexistência de débito.

Registre-se, ainda, que o comprovante de pagamento anexado no ID 336872855 possui data de pagamento em
fevereiro/2024
e se refere à 12a parcela, a qual não guarda correspondência com o pedido de antecipação das parcelas 13 a 24, realizado em
março/2024
.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova refere-se à dificuldade ou impossibilidade de produção da prova pela parte consumidora. No caso,
tal circunstância não se verifica, pois a demonstração dos fatos constitutivos alegados poderia ter sido facilmente realizada pela reclamante
.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020). (Grifei).

Para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

No caso concreto,
não restou demonstrada a ocorrência de conduta ilícita por parte dos demandados.

Assim, diante da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço, inexiste fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter
, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026